Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0707148-83.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LEIDY DAYANE DE OLIVEIRA DE SOUSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO LEIDY DAYANE DE OLIVEIRA DE SOUSA impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consistente na alegada preterição ocorrida no concurso público realizado para o provimento do cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, com o consequente reconhecimento do seu direito subjetivo à nomeação. Narra a impetrante que o Edital no 1 – SECRIANÇA-ATRS, de 25/08/15 previu 92 vagas para ampla concorrência, 22 vagas para candidatos com deficiência e 604 vagas para cadastro reserva; que, conforme referido edital, cláusula 1.3, o concurso possuía duas etapas, sendo a primeira delas composta de cinco fases e a segunda, consistente no Curso de Formação, de caráter eliminatório e classificatório; que obteve a 883a classificação na primeira etapa do concurso e aguardava apenas a convocação para realização do Curso de Formação. Argumenta que o candidato Alan Gustavo Ribeiro de Sousa, em razão de decisão liminar favorável e posterior julgamento transitado em julgado no MSG 0037882-14.2016.8.07.0018, prosseguiu nas demais fases da primeira etapa do concurso e obteve a 907a posição na classificação final. Relata que, publicado o resultado definitivo da primeira etapa, foram convocados para a realização do Curso de Formação todos os candidatos classificados até a posição de no 741; que, em 24/04/2018, foi publicado o Edital no 45, convocando o candidato Alan Gustavo, que obteve 907a posição para participar do Curso de Formação; que “como o Curso de Formação era de caráter eliminatório e classificatório, o candidato Alan Gustavo restou aprovado, passando da classificação de no 907 para a de no 720”; e que, “em 20 de dezembro de 2021, a Autoridade Coatora, publicou o ato ilegal no Diário Oficial do Distrito Federal - Edição Extra No 103-A, dando conta da nomeação do candidato Alan Gustavo Ribeiro Rabelo para o cargo de Agente Socioeducativo3 , e convalidando o ato de preterição - em detrimento daqueles que se encontravam nas posições n. 742 a 906, conforme edital n. 30 -, sendo demonstrado, de forma cabal e irrefutável, a consumação da preterição da impetrante” (id. 33319107, pág. 10). Afirma que “a Administração Pública convocou o candidato Alan Gustavo para o curso de formação em franca preterição aos classificados nas posições n. 742 a 906, da qual encontra-se a Impetrante, e para piorar a ilegalidade atribuiu-lhe pontuação, fazendo deste modo que a sua classificação fosse alterada de 907 para 720, após a soma das notas” (id. 33319107, pág. 22). Informa que o prazo de validade do certame foi prorrogado por mais dois anos, a contar de 3/3/2019, no entanto, referido prazo de validade foi suspenso, nos termos dispostos na Lei 6.662/2020. Conclui que está configurado o seu direito líquido e certo à nomeação, por preterição e por ofensa ao princípio do concurso público, art. 37, incs. II, III e IV, da CF. Pede a gratuidade de justiça e a concessão da liminar para: “[...] que a Autoridade Coatora seja compelida a nomear a IMPETRANTE para a realização imediata do curso de formação e - sendo aprovada -, que se proceda a sua imediata nomeação e posse, como consequência, diga-se de passagem, do irrefutável ATO DE PRETERIÇÃO, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, para o exercício do cargo de Agente Socioeducativo, nos termos como previu o edital;” É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça à impetrante, pois os elementos dos autos não infirmam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (id. 33320609), art. 99, §3o, do CPC. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09. O e. STF, no julgamento do RE 837.311/PI, Tema 784, pelo rito da repercussão geral, assentou quanto à matéria em exame: “REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (Julgado em 09/12/15, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/04/16) No mandado de segurança em exame, pelos elementos acima expostos, evidencia-se que a impetrante não foi aprovada dentro do número de vagas do edital, além do que não há prova inequívoca da alegada preterição na sua nomeação por não observância da ordem de classificação, especialmente se observado que a posição da impetrante na primeira etapa foi a 883a, e ela alega que o candidato Alan Gustavo teria passado indevidamente da posição 907a para a 720o, o que gerou “franca preterição aos classificados nas posições n. 742 a 906” (id. 33319107, pág. 10). Logo, infere-se que há muitos candidatos à frente da impetrante e que estariam aguardando nomeação. Assim, ausente a relevância na fundamentação. Isso posto, indefiro o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora. Dê-se ciência deste mandado de segurança à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 10 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora